Tribunal: TJSP
Processo: 0018033-19.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Agravo em Execução - Insurgência ministerial contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, em ação de execução da pena privativa de liberdade, extinguiu a punibilidade do executado também com relação à pena de multa, ante a presunção de sua hipossuficiência, porquanto defendido pela Defensoria Pública - Inconformismo que comporta acolhimento - Atuação da Defensoria Pública na seara criminal

Ementa:
Agravo em Execução - Insurgência ministerial contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, em ação de execução da pena privativa de liberdade, extinguiu a punibilidade do executado também com relação à pena de multa, ante a presunção de sua hipossuficiência, porquanto defendido pela Defensoria Pública - Inconformismo que comporta acolhimento - Atuação da Defensoria Pública na seara criminal que decorre da sua função institucional, independentemente da capacidade econômica do assistido - Hipossuficiência que não pode ser presumida - Decisão cassada - Agravo provido.